Tribunal: TJPA
Processo: 0819989-26.2022.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0819989-26.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ALINE RENDEIRO FERNANDES

REQUERIDO: EDNEIA MARIA VAZ BARBOSA, IVANILDO RAMOS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo à apelação, no âmbito de embargos de terceiros, em que a agravante alegava nulidade da intimação eletrônica da sentença, sob o fundamento de ausência de registro no Diário de Justiça Eletrônico Nacional e falhas na comunicação aos advogados habilitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se a ausência de publicação no DJEN e o registro de intimação no sistema PJe sem comprovação de envio a todos os advogados habilitados configuram nulidade da intimação; e (ii) se houve prejuízo à parte agravante decorrente da alegada irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante o art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/2006, a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio dispensa a publicação no órgão oficial, sendo considerada efetivada após consulta ou decorrido o prazo de 10 dias.

4. A certidão emitida pela Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua atesta a regularidade da intimação eletrônica, não havendo demonstração de prejuízo concreto à agravante, o que afasta a alegação de nulidade, nos termos do art. 283, § 1º, do CPC/2015.

5. Precedentes do STJ reafirmam a validade das intimações eletrônicas realizadas de acordo com a legislação aplicável, mesmo que não publicadas no DJEN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A intimação realizada por meio eletrônico, nos moldes da Lei nº 11.419/2006, é válida e eficaz, ainda que não publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, desde que não comprovado prejuízo à parte."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 3º; CPC/2015, art. 283, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1687409/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, DJe 25/03/2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO nº 0819989-26.2022.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA – PA

AGRAVANTE: ALINE RENDEIRO FERNANDES

AGRAVADO: EDNEIA MARIA VAZ BARBOSA E IVANILDO RAMOS DE LIMA

DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 21382717

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de agravo interno interposto por Aline Rendeiro Fernandes contra decisão monocrática proferida por este Relator, no âmbito do pedido de efeito suspensivo à apelação cível interposto nos autos dos embargos de terceiros nº 0803011-29.2017.8.14.0006, que tramita perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que possui a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTENTE VÍCIO DE OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REVISÃO DA DECISÃO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1 – Os Embargos de Declaração são recurso com fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

2 – In casu, vislumbra-se que a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, demonstrando, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de revisão da decisão.

3 –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Na origem, a agravante buscou o reconhecimento da nulidade da intimação da sentença proferida no processo de origem, argumentando que esta foi realizada exclusivamente por meio eletrônico (PJe) e não publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), o que teria causado prejuízo à parte e violado disposições legais.

Em seguida, a decisão monocrática considerou a intimação válida, com base na presunção de ciência após o prazo de 10 dias decorrente do envio eletrônico da intimação, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei 11.419/2006.

A peticionante pugnou pelo efeito suspensivo à Apelação, que foi negado, nos seguintes termos:

Desta forma, a princípio, não se verifica nulidade no ato processual capaz de gerar a nulidade da intimação como pretende a recorrente, considerando a validade da intimação eletrônica realizada, consoante certidão expedida pela Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que atesta que a parte foi regularmente intimada da sentença, bem como pela ratificação da certidão.

Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO.

Em remate, acautelem-se os presentes autos, a fim de que sejam apensados ao processo principal, em fase de Apelação, conforme preleciona o art. 282, § 4º, do atual RITJE/PA.

À Secretaria para as devidas providências.

Posteriormente a agravante opôs Embargos de declaração, que foram rejeitados, sobrevindo este recurso.

Em suas razões recursais (ID 21866826), a agravante aduz que a intimação da sentença não foi enviada à aba de expedientes de nenhum dos advogados habilitados nos autos do processo originário. A ausência desse envio compromete a validade da comunicação processual, considerando que o recebimento efetivo da intimação é requisito para a fluência do prazo recursal.

Alega que, embora outras decisões processuais tenham sido regularmente comunicadas, a sentença não seguiu o mesmo procedimento, tendo sido registrada no sistema apenas como "ciência automática", sem comprovação de envio aos advogados habilitados.

Argumenta que o simples registro de envio no PJe não comprova que a intimação tenha sido efetivamente recebida pelos advogados. Explica que, para garantir a regularidade do ato, é imprescindível a disponibilização do expediente na aba de advogados cadastrados, como previsto pela Lei 11.419/2006.

Defende que os advogados não possuem controle sobre as intimações registradas no sistema e, portanto, não podem ser responsabilizados por falhas no envio ou ausência de registro na aba de expedientes.

A peticionante assevera que a decisão monocrática não pode presumir a regularidade da intimação, ainda que o sistema não tenha registrado o envio adequado aos advogados. Destaca que tal entendimento compromete a segurança jurídica e viola o princípio do contraditório, uma vez que o prazo processual teria sido deflagrado sem a ciência inequívoca da parte.

Ressalta que o reconhecimento da nulidade da intimação eletrônica é essencial para garantir o direito da parte de recorrer, pois a contagem do prazo foi iniciada de forma indevida, o que compromete a validade do julgamento do recurso.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da nulidade da intimação eletrônica referente à sentença de ID 21382717, proferida nos autos de origem e que seja atribuído efeito modificativo ao agravo interno, a fim de assegurar a nulidade da intimação e permitir a reabertura do prazo recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão nos autos.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado refere-se à alegação de nulidade da intimação eletrônica da sentença proferida nos autos de origem, sob o fundamento de que esta não foi devidamente encaminhada aos advogados habilitados no sistema PJe, comprometendo a fluência do prazo recursal.

Após detida análise, constato que os argumentos trazidos no presente agravo interno não inovam em relação às teses já enfrentadas e rebatidas na decisão monocrática anteriormente proferida.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. De acordo com o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante daquele dispositivo "não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal"
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016). 4. Caso em que as omissões invocadas parte embargante manifestam o seu inconformismo com o desfecho do acórdão embargado, desiderato estranho ao recurso integrativo. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1687409 MG 2017/0181939-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019).

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno:

“(...)

Inicialmente, registro que as questões de ordem pública ocorridas no curso do processo podem ser suscitadas a qualquer momento e grau de jurisdição, desde que, antes do trânsito em julgado; excetuando-se, apenas se o último decisum tivesse sido publicado com algum vício processual, como alegado in casu.

Nesse contexto, a priori, a alegação de nulidade em razão da ausência de intimação da recorrente constitui-se matéria de ordem pública e poderia resultar em prejuízo à parte.

Todavia, dos elementos que constam nos autos, entendo que a sentença proferida na origem fora publicada corretamente sem qualquer vício processual, transitando, desse modo, livremente em julgado, conforme certidão acostada no Id. 81468604 e ratificada no Id. 83106476, ambos do processo de origem.

Isso porque, em que pese a recorrente tenha alegado que a sentença vergastada não foi publicada no Diário de Justiça, é certo que o próprio Código de Processo Civil expressamente privilegia a comunicação dos atos por meio eletrônico.

Pois bem, extrai-se dos termos do artigo 270, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 5º e seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico) o que segue:

“Art. 270 - As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

“Art. 5º - As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.”

Outrossim, em recente decisão, publicada em 15/09/2022, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em que pese as determinações do Conselho Nacional de Justiça quanto à publicação no Diário de Justiça Eletrônico, é válida a intimação eletrônica das partes e de seus advogados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PORTAL ELETRÔNICO. ART. 5º DA LEI 11.419/2006. PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Da interpretação sistemática dos arts. 219, 224, 932, parágrafo único, 1.003, § 5º, e 1.029 do CPC/2015, conclui-se que é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para interposição do Recurso Especial, contados do primeiro dia útil após a publicação do acórdão impugnado, não sendo possível mitigar a sua intempestividade.

III. No caso, o acórdão recorrido foi objeto de intimação eletrônica em 06/08/2018, segunda-feira, com confirmação da intimação em 16/08/2018, quinta-feira - na vigência do CPC/2015 -, sendo o Recurso Especial interposto somente em 14/09/2018, sexta-feira, após o transcurso do prazo recursal de 15 dias úteis.

IV. No presente Agravo interno, a parte agravante alega que não houve publicação no DJe, conforme é determinado pelo CNJ, e que, por isso, não há falar em intempestividade do Recurso Especial interposto.

V. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a validade da intimação eletrônica das partes e de seus advogados, recentemente firmou entendimento no sentido de que "há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas" (STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/06/2021).

VI. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

VII. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp n. 1.728.731/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

E, ainda, em julgamento de Embargos de Divergência firmou entendimento de que tanto a intimação eletrônica quanto à intimação via Diário da Justiça Eletrônico são aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.” (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Assim, verifica-se que a decisão recorrida está em conformidade com o disposto no artigo 270 do Código de Processo Civil e aos termos da lei federal que regulamenta o procedimento das intimações por meio eletrônico.

Cumpre-me ressaltar que, quanto à alegação de que não há pendências de recebimento de intimações na caixa do sistema PJE dos advogados, é possível verificar que o próprio texto legal regulamente que a consulta às intimações feitas por meio eletrônico deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo, como ocorreu no caso em tela. Prova disso é que, como informado pela própria requerente, o sistema registrou ciência automaticamente, justamente por ter expirado tal prazo sem a consulta dos advogados habilitados. Ainda, destaca-se que a habilitação dos advogados fora efetivamente realizada, tanto que constam no sistema.

Igualmente não assiste razão quanto à alegação da requerente de que apenas a parte foi intimada, e não os seus advogados habilitados, porquanto a identificação da intimação é feita pelo nome das partes, mas é encaminhada aos advogados cadastrados no processo. Tanto é assim que as demais intimações do processo também constam o nome da parte, aparecendo o nome do advogado e a data que tomou ciência da intimação, sendo este o único elemento que diferencia da intimação da requerente, porque, como explicitado linhas acima, passado o prazo para consulta, a intimação é considera cientificada automaticamente pelo sistema, motivo pelo qual há apenas a informação de que “o sistema registrou ciência” e não o nome de um dos advogados habilitados nos autos.

Desta forma, a princípio, não se verifica nulidade no ato processual capaz de gerar a nulidade da intimação como pretende a recorrente, considerando a validade da intimação eletrônica realizada, consoante certidão expedida pela Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que atesta que a parte foi regularmente intimada da sentença, bem como pela ratificação da certidão.

Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO.”

Nesta senda, verifico que todos esses pontos já foram exaustivamente enfrentados e afastados na decisão monocrática, que reconheceu a regularidade da intimação eletrônica.

Não há, desta forma, qualquer argumento novo ou fato superveniente capaz de infirmar os fundamentos da decisão combatida. A reprodução de alegações já analisadas e rejeitadas não justifica a reforma da decisão monocrática, restando inviável acolher as pretensões das agravantes. Desta forma, os argumentos da agravante não são capazes de modificar a decisão monocrática combatida.

Assim, ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 07/02/2025